Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-17.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II – Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
III – Não restando demonstrada, de plano, a presença de alguma das hipóteses previstas no art. 415 do CPP, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária.
IV – A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.
V – Recurso conhecido e desprovido.